Tribunal: TJDFT
Processo: 0749699-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749699-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Verifico a impossibilidade de incluir o feito em pauta presencial em dezembro de 2025, embora a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tenha ressaltado a urgência, diante da necessidade de observância das normas regimentais que disciplinam a elaboração da pauta e asseguram o prazo mínimo de intimação das partes. O descumprimento dessas regras comprometeria o contraditório e a ampla defesa, além de violar a segurança jurídica. Indefiro o requerimento, mantenha-se na pauta designada. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Presidente da Segunda Turma Cível